Tribunal: TJPA
Processo: 0003801-86.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003801-86.2009.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBERTO GONCALVES, VESLE HOLDING LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003801-86.2009.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDOS: VESLE HOLDING LTDA. e PAULO ROBERTO GONÇALVES

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA NÃO CONFIGURADA. ATRASO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 15/05/2009 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.161,88, inscrito em dívida ativa. A decisão considerou o prazo prescricional iniciado em 19/10/2011, após certificação da não localização dos executados e de bens penhoráveis, extinguindo o feito com base nos arts. 487, II, do CPC e 40, § 4º, da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fixação dos marcos legais da prescrição intercorrente, violando o art. 489, §1º, II a V, do CPC e o item 4.5 do REsp 1.340.553/RS; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF exige o cumprimento de procedimento específico, incluindo a suspensão da execução, o decurso de um ano e a formalização do arquivamento dos autos, com posterior oitiva da Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso.

A sentença não delimitou adequadamente os marcos legais da prescrição, deixando de indicar o termo inicial e final da contagem prescricional e o período de suspensão, em afronta ao art. 489, §1º, II a V, do CPC e ao item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, configurando nulidade.

A ausência de decisão formal de arquivamento da execução impede o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme a interpretação sistemática do art. 40 da LEF.

Não restou caracterizada inércia da Fazenda Pública, que promoveu diversas diligências para localização dos executados e de bens penhoráveis, incluindo pedido de citação por edital, evidenciando o interesse na persecução do crédito tributário.

A Súmula 106 do STJ e o Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ) assentam que o atraso causado pelo Poder Judiciário não pode ser imputado à exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente.

A jurisprudência reafirma que a decretação da prescrição intercorrente demanda análise do procedimento legal, inércia da Fazenda e decurso do prazo, não se configurando quando a paralisação decorre de falhas ou da morosidade do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal depende do cumprimento do procedimento previsto no art. 40 da LEF, incluindo a suspensão, o arquivamento formal dos autos e a oitiva da Fazenda Pública.

A ausência de arquivamento da execução impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não há configuração de prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública demonstra diligência na persecução do crédito e a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a fixação dos marcos legais da contagem prescricional é nula por violação ao art. 489, §1º, II a V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 489, §1º, II a V; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-RS - AC: 70082354945 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 02/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019.

TJ-RJ - AI: 00565626320198190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

6544973, 6544973, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID 18550015), que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 15/05/2009, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.161,88, devidamente inscrito em dívida ativa.

O MM. Juiz singular fundamentou a sentença sob a ótica do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com base na sistemática definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS. Assentou que o prazo prescricional começou a fluir em 19/10/2011, após o transcurso de um ano da suspensão da execução pela não localização dos executados e ausência de bens penhoráveis, situação certificada em 19/10/2010. Rejeitou as alegações de suspensão ou interrupção do prazo em razão de diligências infrutíferas, invocando a jurisprudência do STJ no sentido de que tais diligências não têm o condão de paralisar o curso da prescrição. Ao final, extinguiu o feito com fulcro nos arts. 487, II, do CPC e 40, § 4º, da LEF.

Em suas razões recursais (ID 18550016), o Estado do Pará argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos legais da prescrição intercorrente, em afronta ao art. 489, §1º, II a V, do CPC/2015 e ao item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, defendendo ser imprescindível a fixação do termo inicial e final da contagem prescricional. Alega, ainda, que a extinção do feito se deu de forma abrupta, sem prévia intimação da Fazenda Pública, configurando decisão surpresa, em desrespeito aos arts. 9º e 10 do CPC.

No mérito, sustenta que não se pode imputar à Fazenda a mora processual, pois o retardamento da citação e das demais diligências decorreu de falhas do próprio Judiciário. Ressalta que nunca houve arquivamento provisório da execução, o que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ e do Tema 179 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.102.431/RJ), segundo os quais o atraso judicial não pode ser interpretado como inércia da parte exequente. Ao final, pugna pela anulação da sentença e afastamento da prescrição.

Em contrarrazões não juntadas, os apelados deixaram de se manifestar nos autos.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra VESLE HOLDING LTDA. e PAULO ROBERTO GONÇALVES, com base na aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

O juízo de origem entendeu que a execução deveria ser extinta com fundamento na prescrição intercorrente, porquanto restou infrutífera a localização dos devedores e bens penhoráveis, computando-se o prazo prescricional a partir da intimação da Fazenda Pública da ausência de bens e da não localização do devedor, ocorrida em 19/10/2010. Considerou-se que o prazo de suspensão se esgotou em 19/10/2011 e o quinquênio subsequente se consumou em 19/10/2016, com fundamento no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Todavia, divirjo desse entendimento, amparada nas razões expostas no recurso, que passo a analisar de forma pormenorizada.

Acerca da
prescrição

intercorrente
, rege a Lei Nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da
execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

§ 1º - Suspenso o curso da
execução
, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da
execução
.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato.

(...)

Se verifica então, que a
prescrição

intercorrente
não é meramente declarada após o prazo de 06 (seis) anos totais após o início da
execução
, e sim, possui um procedimento específico a ser seguido.

Conforme o exposto no § 2º, transcorrido o prazo máximo de 01 (um) ano após a suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Assim, nos termos do § 4º supracitado, o prazo prescricional (cinco anos) decorre da decisão que ordena o arquivamento, e somente depois de ouvida a fazenda, o juiz poderia reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato.

Dessa forma, cristalino que os prazos supracitados não foram respeitados pelo juízo primevo, tendo este sentenciado a
prescrição

intercorrente
, não havendo transcorrido prazo prescricional.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
.

O reconhecimento da
prescrição

intercorrente
na
execução

fiscal
, consabidamente, depende de aferição de tempo e inércia do exequente na persecução do crédito. Tal entendimento é uníssono na jurisprudência. In casu, verifica-se que desde o último marco interruptivo da
prescrição
não decorreram mais de 05 anos. Assim, considerando que a
prescrição

intercorrente
somente possui lugar quando se encontram conjugados o decurso de tempo e a inércia da parte credora, não se há de reconhecê-la no caso concreto. A
prescrição

intercorrente
ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual cabe aplicação da Súmula 106 do STJ.DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70082354945 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 02/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
Nos termos do artigo 40 da Lei de
Execução

Fiscal
e Súmula nº 314, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
exige a não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Inocorrência
.
As demais questões trazidas ao conhecimento do Tribunal constituem supressão de instância, porque não apreciadas pela instância de origem, ainda que a alegada
prescrição
inicial constitua questão de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula nº 409, do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00565626320198190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Este é o posicionamento da Segunda Turma de Direito Público:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. BENS NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
. LEI N.º 6.830/1980.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se que foi ajuizada a ação executiva em outubro/2008, sendo realizado o despacho citatório em novembro/2008. Ademais, constata-se que houve a citação do executado em maio de 2009. 2. O exequente, no ano de 2010 pleiteou ao judiciário medidas constritivas, mas só foram efetivadas em 2018, sem nenhum resultado frutífero. 3. Todavia, o Exequente, ora apelado, não fora notificado deste fato e logo em 2019 foi proferida sentença decretando a ocorrência da
prescrição
. 4. Desse modo, entende-se que seria imprescindível a ciência do Exequente no que tange à ausência de localização de bens, para que pudesse ser decretada a
prescrição

intercorrente
, o que não ocorreu na demanda ora analisada. 5. Destarte, resta necessário, no presente momento, afastar a
prescrição

intercorrente
, prevista no artigo 40, da Lei n.º 8.630/1980, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

(6544973, 6544973, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29).

Outro ponto a ser destacado é que a sentença atribuiu efeito suspensivo apenas ao interregno de um ano previsto no caput do art. 40 da LEF, sem considerar que a ausência de arquivamento formal e o prosseguimento de atos processuais impedem o reconhecimento automático da prescrição. A Fazenda Pública, em diversas oportunidades, diligenciou para promover o andamento da execução, tendo requerido citação dos corresponsáveis, citação por oficial de justiça e, por fim, citação por edital — medidas que demonstram inequívoco interesse na persecução do crédito.

Dessa forma, cristalino que assiste razão ao ora apelante, posto que teve sua
execução
extinta ao arrepio da legislação concernente, não tendo o juízo primevo realizado o correto cálculo do prazo prescricional, se eximindo assim de realizar o devido procedimento para que a
prescrição

intercorrente
fosse considerada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a decisão combatida nos termos da fundamentação supra, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para o regular andamento da
execução
.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025